Tribunal: TJES
Processo: 5000994-66.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000994-66.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MICHELLI LIMA NERES ESTEVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. LEIS MUNICIPAIS QUE APENAS FACULTAM AJUIZAMENTO OU A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES RELATIVAS A DÉBITOS DE BAIXO VALOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 452 do c. STJ, a “extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”. Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. 2. Caso concreto em que não houve pedido de desistência formulado pelo Município de Viana em relação à dívida tributária. 3. A Lei Municipal nº 2952 confere uma faculdade ao Município de desistir da ação de execução fiscal ou não ajuizar uma demanda, com base no princípio da autonomia municipal, não havendo previsão legal de que os processos com valores abaixo do valor de alçada devam ser extintos sem concordância do Município. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000994-66.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADA: MICHELLI LIMA NERES ESTEVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Município de Viana em razão da Sentença de ID 5692358, proferida nos autos da “
Ação de Execução Fiscal”
ajuizada em face de miCHELLI Lima Neres Esteves, em que o MM. Juiz da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana
extinguiu a execução, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Nas razões de ID 5692360 o Município pugna pela reforma da sentença afirmando que “
somente ao Poder Executivo incumbe a aferição da conveniência e oportunidade para exigência de crédito fiscal, não cabendo à autoridade judiciária a vinculação do valor do tributo ao interesse de agir, eis que o fato de o valor do crédito tributário ser baixo (aos olhos do Juízo) não afasta automaticamente o direito da Fazenda Pública de promover a execução fiscal, carecendo o Magistrado, portanto, de poderes para substituir o Administrador Fazendário na decisão de prosseguir ou não com sua exigibilidade
”.

Argumenta, ainda, que “
a legislação na qual se baseou o magistrado para proferir a r. sentença é posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não podendo, por consequência lógica, ser utilizada como fundamento de dispensa de ajuizamento da execução com base no valor, dado que ao tempo do ajuizamento, tal regramento sequer existia
”.

Por fim, afirma que a Lei Municipal nº 2952 confere apenas uma faculdade ao Município de desistir da ação de execução fiscal ou não ajuizar uma demanda, com base no princípio da autonomia municipal, não havendo previsão legal de que os processos com valores abaixo do valor de alçada devam ser extintos sem concordância do Município.

Pois bem. É
firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que leis estaduais e municipais que autorizam o ente estatal respectivo a desistir de demandas fiscais de baixo valor econômico criam, apenas, faculdade para o Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário declarar, de ofício, a desistência da ação de execução fiscal.

No sentido ora mencionado cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALORES CONSIDERADOS IRRISÓRIOS PELO JUÍZO A QUO. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. ART. 5º DECRETO 34.649. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Da leitura do art. 5º do Decreto Municipal 34.649, não verifico a imperatividade interpretada pelo juízo de 1º grau. 2. Isso porque, entendo que o caso em tela configura situação em que o legislador concebeu discricionariedade ao Chefe do Poder executivo para a prática do ato administrativo, no qual positivou a faculdade da Administração Pública em executar quantias iguais ou inferiores que 3.000,00 (três mil reais), mas não trouxe a desistência nesses casos como obrigatória
. 3. Se utilizar do Poder Judiciário para exigir interpretação diversa à norma municipal implica em invasão de competência do Executivo, haja vista o Judiciário não deter poder típico e capacidade para saber, determinar e impor ao Município de não cobrar valores que, a rigor, pertencem à sociedade, pois isso se dá por meio da administração pública que analisa suas necessidades econômicas. Precedentes STJ. Súmula 452 STJ. 4. Verifico ainda que, conforme arguido pela municipalidade, o executado reside fora do Estado do Espírito Santo e o convênio existente para cobrança via prote,sto abarcar somente os contribuintes com endereço dentro do Estado, não sendo possível a cobrança do crédito pelos meios administrativos. 5. Portanto, cabe ao Procurador Geral do Município o juízo de conveniência e oportunidade a respeito da extinção das execuções fiscais de pequenos valores, de modo que, tratando-se de ato discricionário administrativo, a atuação do Judiciário se mostra dispensável no caso, em respeito ao princípio da separação dos poderes, de maneira que e extinção do processo pelo juízo a quo não foi acertada. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006110066351, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015. AUSÊNCIA DE PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. VACATIO LEGIS. EFEITOS. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MEIO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS FISCAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A Lei Municipal nº 3.889/2015 aduz, em seu artigo 8º, que as dívidas a serem pagas ao Município, quando inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devem ser, preferencialmente, cobradas por meio dos procedimentos administrativos autorizados pela mesma Lei, previstos no artigo 9º. II. A Lei Municipal sub examem, através de seu artigo 8º, tão somente autoriza à Fazenda Pública Municipal a não promover a Ação de Execução Fiscal diretamente, atribuindo à mesma, a faculdade da utilização de vias extrajudiciais, não a obrigando a necessariamente perseguir as vias extrajudiciais
. III. O período de vacatio legis autoriza a propositura da presente Ação de Execução Fiscal, porquanto a Lei Municipal em apreço ainda não produziria efeitos no mundo concreto. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 006150006176, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 18/01/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – O crédito tributário regularmente lançado possui natureza indisponível. Modificar ou extinguir essa natureza exige subsunção aos casos previstos em Lei específica municipal. II –
A Lei Municipal nº 2.863/2009 delimita o exercício da faculdade da Administração Pública municipal de Linhares em desistir da ação de execução fiscal para que a cobrança tenha continuidade de forma extrajudicial. III – Tal prerrogativa deve ser exercida pelo ente credor de forma que cabe ao julgador tão somente homologar a desistência requerida na forma da lei processual civil
. IV – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 030110133169, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. LIMITE PREVISTO NA LEI ORGÂNICA. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA. DESRESPEITO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELA LEI MUNICIPAL. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANIFESTO INTERESSE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. 1.
Não pode ser extinta, por falta de interesse, a Execução Fiscal ajuizada para a cobrança de dívidas de valor superior ao limite previsto em lei municipal, que estabelece patamares mínimos para a viabilidade da cobrança judicial, sobretudo quando a via satisfativa foi proposta antes da vigência da referida limitação legal e, ainda, quando a previsão apenas outorgue faculdade de desistência de demandas em curso ao Poder Executivo Municipal. Inteligência do art. 30, I, da CF. Lei Municipal de Linhares nº 2.863/2009
. 2. O crédito tributário é indisponível, não podendo ser remitido sem observância da legislação orgânica municipal sobre a matéria. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES, Classe: Apelação, 030060090708, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016)

O tema, aliás, é tão corriqueiro na jurisprudência que o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 452 com a seguinte redação: “
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Assim, sem maiores delongas, a conclusão é pelo provimento do recurso com a consequente anulação da sentença porque, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz
a quo
,
data maxima venia
, o Município de Viana tem, sim, interesse processual de buscar o crédito fiscal cobrado na demanda em análise.

Por esses motivos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Viana para anular a sentença e determinar, em consequência, o retorno dos autos à origem para regular tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.